Tribunal: TJDFT
Processo: 0749547-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749547-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E S P A C H O Conforme o § 3o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, na presença de vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo diploma legal. Em tempo, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal não corresponde à guia de custas apresentada (ID 53611981 e 53611982). Ainda que assim não fosse, o comprovante juntado não comprova o recolhimento do preparo, uma vez que o suposto pagamento (16/11/2023) ocorreu após o prazo de validade (13/11/2023) da respectiva guia de custas. O pagamento da guia de recurso, em regra, deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. A esse respeito, o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o seu pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se verifica no caso em apreço. No mesmo sentido, o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta no 50 de 20/6/2013 deste Tribunal. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 2 de fevereiro de 2024 16:08:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador